Tribunal: TJES
Processo: 5001116-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
O
MISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

O
embargante sustenta que
o v. acórdão não enfrentou
a

única tese defensiva de violação à coisa julgada em razão de adoção de base de cálculo diversa para a incidência da gratificação devida.

3
.
T
odavia, n
ão apenas inexiste qualquer omissão, como exaustivamente tratada a matéria sob o prisma da coisa julgada no voto vencedor do v. Acórdão embargado, destacando-se que a coisa julgada não sofreu nenhuma violação, tendo em vista que a substituição da base de cálculo do salário-mínimo regional (extinto no Estado do Espírito Santo) pelo salário-mínimo nacional não importa em qualquer modificação do comando da decisão judicial definitiva transitada em julgado, mesmo porque deve pelo menos (como piso) corresponder o salário-mínimo regional ao salário-mínimo nacional, por força de norma de assento constitucional extraída dos artigos 7º, IV c/c 39, §3º, CF/88
.

4.
C
onstata-se
que o recorrente pretende
apenas
reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001116-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
PROCURADOR: ERON HERINGER DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERON HERINGER DA SILVA - ES9661

Advogado do(a) AGRAVADO: HUMBERTO DE CAMPOS PEREIRA - ES5292

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do r. Acórdão de ID 3821976, que à unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela municipalidade embargante, mantendo a decisão que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária

(nº 0028095-96.2005.8.08.0024) ajuizada por
C
LAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente municipal, preservando o cálculo da gratificação de função especializada tendo por base 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época de cada mês de pagamento devido.

Em suas razões recursais (ID 3946934), alega, em suma, omissão quanto à única defesa aduzida pelo embargante concernente à existência de decisão já transitada em julgado que determinou a observância da base de cálculo da gratificação de função especializada utilizada há décadas pelo Município, isto é, meio salário mínimo regional. Salienta que se olvidou que, exatamente para afastar obscuridade no julgado, o agravante opôs embargos de declaração na apelação cível (ID 2130197) que, embora, desprovidos, serviu para que o E. TJES aclarasse o julgado e deixasse consignado expressamente que a base de cálculo da função especializada seria meio salário
mínimo regional e não nacional (ID 2130198).

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja aclarada a referida questão.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a pretensão recursal à suposta omissão no enfrentamento da questão referente à violação da decisão judicial definitiva transitada em julgado, que fixou o percentual de 50% do salário-mínimo regional como base de cálculo da gratificação devida ao embargado, até que sobrevenha lei específica, que disponha de modo diverso (ID 2130196), o que foi ratificado no julgamento dos embargos de declaração (ID 2130198).

Embora aduza o Município embargante violação à coisa julgada, em razão de se aplicar como base de cálculo o salário-mínimo nacional, tal matéria de modo algum fora omitida no r. Acórdão embargado, colhendo-se do voto vencedor os seguintes excertos sobre a questão:

Após o trânsito em julgado deste
decisum
(03/07/2017), o agravado requereu o cumprimento de sentença adotando como base de cálculo da gratificação de função especializada 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo nacional (ID’s 2130199 e 2130200), o que acarretou a apresentação de impugnação pelo município recorrente, na qual asseverou que sempre efetuou o pagamento desta vantagem ao recorrido tendo por base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo regional, que corresponde a quantia de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), conforme previsto no título executivo judicial, de forma que inexistiria valores devidos (ID 2130201).

Em resposta, o exequente informou que não existe salário-mínimo regional previsto em lei estadual e, mesmo se houvesse, seu valor não poderia ser inferior ao salário-mínimo nacional, de forma que houve descumprimento da decisão judicial transitada em julgado (ID 2130202).

Na sequência, a 2ª Contadoria do Juízo de Vitória-ES informou que não conseguiu obter junto aos órgãos estaduais qual seria o valor do salário-mínimo regional do Estado do Espírito Santo (SMR/ES) relativo ao período cobrado pelo agravado – fevereiro de 1985 a julho de 2009 – e que o setor responsável pela folha de pagamento do município agravante noticiou que
“nunca utilizou em seus cálculos o Salário Mínimo Regional do Estado”
(ID 2130204). Já o município recorrente esclareceu que, apesar de o salário-mínimo regional ter sido extinto no final da década de 80 (oitenta), foi possível realizar um cálculo com a introdução do Real que chegou na quantia próxima ao que a municipalidade tem creditado em favor de seus servidores em relação à gratificação de função especializada, o qual permaneceu congelado durante todo esse período (ID’s 2130205, 2130206 e 2130207).

Considerando
“a extensão da coisa julgada”
formada nessa demanda, a julgadora monocrática rejeitou a impugnação apresentada pelo município recorrente, já que ficou
“claro que a gratificação de função especializada deve corresponder, sim, ao salário mínimo vigente à época”
(ID 2130208), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela municipalidade.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o exequente, ora agravado, solicitou o cumprimento de sentença em desfavor do município executado, ora agravante, com fulcro na correta base de cálculo prevista no título executivo judicial.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese,

o cálculo da quantia a ser cobrada pelo agravado a título de gratificação de função especializada do município agravante deve observar a base de cálculo que foi estipulada no título executivo – sentença de primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça –, acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou
ser 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo regional, conforme expressamente previsto na Lei Municipal nº 3.272/82, até que sobrevenha lei específica, que disponha de modo diverso
.

Ocorre que, conforme ressaltado pela Contadoria do juízo do foro de Vitória e pelo próprio município agravante durante a fase de cumprimento de sentença,
há bastante tempo o Estado do Espírito Santo
não possui salário-mínimo regional (SMR-ES)
,
tornando impossível a sua adoção como base de cálculo para elaborar os cálculos da gratificação de função especializada
.

A pretensão do ente municipal no sentido de elaborar cálculo com a moeda Real e o BTN, que substituiu o salário-mínimo regional no início da década de 90 (noventa), não há como ser acolhida, visto que não reflete a base de cálculo estabelecida na Lei Municipal nº 3.272/85 para a gratificação de função especializada.

De fato, o valor de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos) indicado pelo município agravante, conforme ele próprio esclareceu, não representa 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional, inviabilizando a sua adoção para o cálculo do cumprimento de sentença proposto pelo agravado, que objetiva receber a gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/85.

Entretanto, como a própria Constituição da República estabelece que o salário-mínimo nacional será o menor valor a ser percebido pelos trabalhadores e servidores públicos em todo o país (art. 7º, inciso IV c/c art. 39, § 3º
2
), revela-se perfeitamente possível a sua utilização para o cumprimento de sentença proposto na demanda originária, na medida em que o salário-mínimo regional do Estado do Espírito Santo, caso tivesse sido instituído, obrigatoriamente teria como parâmetro mínimo a ser observado aquele instituído no âmbito da União.

Em outras palavras, a utilização de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época de cada pagamento devido para elaboração do cálculo da gratificação de função especializada indubitavelmente refletiria o valor de eventual salário-mínimo regional existente, uma vez que este último somente poderia ser instituído no mesmo valor que aquele ou superior, de modo que, no máximo, o exequente/agravado estaria, voluntariamente, abrindo mão de quantia a receber na execução.

Portanto, diante da inexistência de salário-mínimo regional instituído no âmbito do Estado do Espírito Santo e considerando que, caso houvesse sido criado, obrigatoriamente deveria observar o valor mínimo previsto no salário-mínimo nacional, revela-se possível a utilização deste último como parâmetro para a elaboração do cálculo do valor a receber a título de gratificação de função especializada, prevista na Lei Municipal nº 3.272/85, sem que se possa falar em afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Não
apenas inexiste qualquer omissão, como exaustivamente tratada a matéria sob o prisma da coisa julgada no voto vencedor do v. Acórdão embargado, destacando-se que a coisa julgada não sofreu nenhuma violação, tendo em vista que a substituição da base de cálculo do salário-mínimo regional (extinto no Estado do Espírito Santo,) pelo salário-mínimo nacional não importa em qualquer modificação do comando da decisão judicial definitiva transitada em julgado, mesmo porque deve pelo menos (como piso) corresponder o salário-mínimo regional ao salário-mínimo nacional, por força de norma de assento constitucional extraída dos artigos 7º, IV c/c 39, §3º, CF/88.

Se não viola a coisa julgada a base de cálculo estabelecida no v. Acórdão embargado (em razão da extinção do salário-mínimo regional no âmbito do Estado do Espírito Santo, que deveria, de todo modo, corresponder ao menos ao salário-mínimo nacional), a forma de cálculo que pretende fazer valer o Município embargante obviamente violaria a coisa julgada, tendo em vista que o emprego da moeda Real e BTN não reflete a base de cálculo estabelecida na Lei Municipal nº 3.272/85 para a gratificação de função especializada, tratando-se de quantia aquém que não representa 50% do salário-mínimo regional, nos termos que o próprio embargante expressamente declara.

Constata-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.